Tribunal: TJSP
Processo: 1501202-59.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501202-59.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS CARLOS PEREIRA DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-59.2017.8.26.0157 -Voto no
2
Voto no 10.827
Apelação no 1501202-59.2017.8.26.0157
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Luis Carlos Pereira dos Reis
Apelação.Recurso do Ministério Público. Porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida. Compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. Possibilidade. Precedentes. Regime fechado
mantido. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 217/221, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Luis Carlos Pereira dos Reis foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, porque incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da
Lei no 10.826/2003, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
O réu renunciou ao direito de recorrer (fl. 227)
Inconformado, apelouo Ministério Público, buscandotão somente o
afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência (fls. 234/240).
Contra-arrazoado o apelo (fls.247/251), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 263/267) pelo provimento do recurso
ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-59.2017.8.26.0157 -Voto no
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de
maio de 2017, pela manhã, na Rua Amaral Neto, no. 100, nesta
cidade e comarca de Cubatão, LUIS CARLOS PEREIRA DOS
REIS, qualificado às fls. 07, guardava e mantinha em depósito, 02
(dois) carregadores de fuzil calibre 556, 01 (um) carregador
submetralhadora, calibre 9mm, 4 (quatro) munições para calibre 38,
01 (um) submetralhadora caseira, calibre 9mm, 01 (um)
submetralhadora, marca AMT MAC 11, calibre 9mm, 01 (um)
fuzil, modelo M16, calibre 5,56, com numeração suprimida, tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.”
Observo que a análise das provas não foi questionada no recurso, pois
oapeloministerial
buscasomentea
majoração
da
pena,
pelo
caráter
preponderante da agravante da reincidência.
Passo, assim, a análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 59 do Código
Penal, a pena-base foi estabelecida em 1⁄2 (metade) acima do mínimo legal,
em razão da má conduta social edevido às circunstâncias do crime, eis que o
réu “guardava e mantinha em depósito armas e acessórios em
grandequantidade e com especial poder lesivo, a saber: 02 (dois) carregadores
de fuzil calibre 556, 01 (um) carregadorsubmetralhadora, calibre 9mm, 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-59.2017.8.26.0157 -Voto no
4
(quatro) munições para calibre 38, 01 (um) submetralhadora caseira, calibre
9mm, 01(um) submetralhadora, marca AMT MAC 11, calibre 9mm, 01 (um)
fuzil, modelo M16, calibre 5,56, com numeraçãosuprimida” (fl. 220).
Na
segunda
etapa,
o
magistrado
sentenciante
compensou
integralmente a agravante da reincidência (condenação por roubo majorado,
processo no 0001374-80.2014.826.0157, com trânsito em julgado para a
defesa em 28/03/2016 fl. 114) com a atenuante da confissão espontânea,
tornando-se definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à mingua de
circunstâncias modificadoras.
Em que pese a irresignação ministerial, de acordo com o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação
integral entre tais circunstâncias. Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA, AINDA
QUE ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS
CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA
À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. A Terceira Seção, no
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as
especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". Recentemente, em
11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP,
firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da
reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante
da confissão espontânea. 4. Tratando-se de condenados que
registram apenas uma condenação transitada em julgado
anterior a ser valorada na segunda fase da dosimetria, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-59.2017.8.26.0157 -Voto no
5
qualquer óbice à compensação integral da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que
esta seja específica. (...)”. (STJ. HC 427.354/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe 12/03/2018) (grifo meu).
Correta a não substituiçãoda pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e a não concessão da suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, inciso I, ambos do
Código Penal).
Quanto ao regime prisional, em razão do quantum da pena, da
reincidência do apelado e das circunstâncias desfavoráveis já mencionadas
nesta decisão, fica mantido o inicial fechado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial,
mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator